Tribunal: TJDFT
Processo: 20110710095516APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM, LESÃO CORPORAL, FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do recorrente, no termo de apelação, com base em todas as alíneas (“a”, “b”, “c” e “d”), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2.Na análise detida dos autos verifica-se que o feito transcorreu com a devida observação do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada
3. Observando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. No caso, o reconhecimento do dolo eventual e da qualificadora do homicídio do perigo comum, mostram-se manifestamente contrários à prova dos autos.
5. Aausência de comprovação de embriaguez, somada ao fato de que estava em via preferencial, ainda que com excesso de velocidade, abalroando veículo que adentrou a via prioritária proveniente de via secundária sem atentar para o trânsito reinante, não se coaduna com os preceitos do dolo eventual.
6. O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do crime de homicídio de perigo comum por ausência de vontade dirigida ao resultado geral neste modo volitivo, o que afasta a necessária vontade dirigida a este resultado específico.
7. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento nos termos do artigo 593, § 3°, do CPP.